Tribunal: STF
Processo: HC 114071
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-16
Data de publicação: 2013-04-16

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, “D” E “I”. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, § 2º, I E V, DO CP) E QUADRILHA OU BANDO (ART. 288) DO CP. PRISÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, COMO FORMA DE IMPEDIR A REITERAÇÃO DELITIVA. ANÁLISE DO COMPARECIMENTO, OU NÃO, DO PACIENTE AOS ATOS PROCESSUAIS NO PERÍODO EM QUE PERMANECEU EM LIBERDADE. NECESSIDADE DO REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS EXTINTA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.



    1. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição Federal, sendo certo que o paciente não está arrolada em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. Inexiste, no caso, excepcionalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem.



    2. “A custódia preventiva visando à garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, legitima-se quando presente a necessidade de acautelar-se o meio social ante a concreta possibilidade de reiteração criminosa e as evidências de que, em liberdade, o agente empreenderá esforços para escapar da aplicação da lei penal” (HC 109.723, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 27.0612). No mesmo sentido: HC 106.816, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 20.06.11; HC 104.608, Primeira Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 1º.09.11; HC 106.702, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 27.05.11.



    3. In casu, o paciente permaneceu em liberdade durante toda a instrução criminal, sendo certo que o juiz singular, ao condená-lo pela prática dos crimes de roubo qualificado e quadrilha ou bando às penas de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, regime inicial fechado, indeferiu-lhe o direito de recorrer em liberdade, sob o fundamento de que a segregação cautelar revelou-se necessária para a garantia da ordem pública, tendo em vista a fundada probabilidade de reiteração na prática criminosa, máxime porque como o magistrado destacou, o réu, quando solto, praticou novos delitos, bem como deixou de comparecer a vários atos processuais.



    4. O Superior Tribunal de Justiça assentou que “o benefício de apelar solto foi negado em decisão suficientemente fundamentada, uma vez que o Paciente, além de não comparecer a vários atos do processo, praticou novos delitos durante a instrução, o que demonstra a necessidade de ser preservar a ordem pública e evitar, assim, a reiteração e a continuidade da atividade ilícita”.



    5. Outrossim, a periculosidade do impetrante extrai-se do fato de que o paciente “comandava quadrilha responsável pela subtração de duzentas sacas de café, um rifle calibre 22, um colar e dois anéis de ouro da vítima, que foi surpreendida em sua residência, ameaçada com armas de fogo e amarrada com um lençol durante toda a execução do crime”.



    6. A análise do comparecimento, ou não, do paciente aos atos processuais no período no qual encontrava-se em liberdade demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via do habeas corpus. Nesse sentido: HC 108.135, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 27.06.12; HC 101.265, Segunda Turma, Relator para o acórdão o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 06.08.12.



    7. “A primariedade, os bons antecedentes, a residência fixa e a profissão lícita são circunstâncias pessoais que, de per se, não são suficientes ao afastamento da prisão preventiva” (HC 112.642, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 10.08.12). No mesmo sentido: HC 106.474, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJ de 30.03.12; HC 108.314, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 05.10.11; HC 103.460, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 30.08.11; HC 106.816, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 20.06.11; HC 102.354, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 24.05.11, entre outros).



    8. Ordem de habeas corpus extinta por inadequação da via eleita.